Tribunal: CARF
Processo: 10469.726858/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726858/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado o atendimento das normas
do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura
pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. ÓBICE
LEGAL
À
DEDUÇÃO. ART. 8, § 2o, II, DA LEI 9250/95.
O contribuinte só pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual pagamentos de
despesas médicas realizadas em seu benefício ou de seus dependentes, dado o
disposto no inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95, não sendo possível,
assim, a dedução de despesas médicas atinentes a pessoa não dependente,
mesmo que comprovado o pagamento.
DESPESA MÉDICA. GASTOS COM ALIMENTANDO.
O pagamento de despesa médica com alimentando somente é dedutível se a
obrigação de arcar com tais despesas estiver definida em sentença judicial.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede
o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.466, de 07 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10469.730206/2012-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726858/2013-87
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726858/2013-87

Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a:
a) dedução indevida de pensão alimentícia;
b) dedução indevida de despesas médicas;

De acordo com a notificação, a fiscalização justificou as glosas dos valores vez
que o contribuinte, regularmente intimado, não atendeu à intimação.

O contribuinte apresentou impugnação alegando que:
 Não recebeu as intimações;
 Possui os comprovantes de desconto de pensões alimentícias;
 Possui comprovante de pagamento do plano de saúde;
 Se equivocou na declaração, colocando as filhas como alimentandas, ao
invés da genitora;
 Incluiu despesas médicas com outros membros da família.

Inicialmente, a impugnação foi considerada intempestiva, sendo recepcionada
como pedido de revisão de ofício, negado por meio de despacho decisório.

O contribuinte apresentou requerimento contestando a intempestividade da
impugnação, alegando ter recebido a notificação em 25/09/2012.

A Delegacia da Receita Federal procedeu revisão do lançamento, restabelecendo
parte da dedução de despesa médica efetivamente comprovada.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726858/2013-87

Ciência do despacho decisório em 10/09/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência.

Nova impugnação apresentada, na qual o contribuinte alega:
 Possui as filhas como dependentes do plano de saúde;
 Comprovação da pensão alimentícia;
 Que a pensão resultante de acordo extrajudicial deve ser dedutível, em
respeito aos princípios da isonomia e razoabilidade.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão. Ementa:
GLOSA DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou ainda por escritura pública. Sem constar dos autos cópia
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que dê respaldo para os
pagamentos efetuados as beneficiárias no exercício objeto do procedimento de revisão,
é de se manter a respectiva glosa.
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS DE ALIMENTANDAS E
DEPENDENTES.
São dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de
regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes
declarados. Somente podem ser deduzidas na declaração de rendimentos, em seu campo
próprio, as despesas médicas pagas pelo alimentante em nome de alimentandas quando
prevista expressamente em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública. São indedutíveis despesas com plano de saúde de beneficiários que
não constam como dependente do notificado na declaração de ajuste do exercício. Sem
a apresentação de documentação comprobatória da condição de alimentante para o ano-
calendário objeto do procedimento de revisão, mantém-se a glosa referente as despesas
com plano de saúde também para as alimentandas.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual, seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão aquele objeto da decisão.

Ciência do acórdão em 20/07/2017, conforme AR.

Recurso voluntário apresentado em 16/08/2017, no qual o contribuinte alega:
 Prescrição;
 Que o tema referente à dedutibilidade da base de cálculo de pensão
realizada extrajudicialmente ainda se encontrava em discussão quando da
impugnação;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726858/2013-87

 Que foi apresentada sentença de acordo judicial firmado no dia
12/12/2013.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Cumpre pontuar que, em que pese o recurso voluntário mencionar que “o recorrente
comprovou o pagamento das despesas do plano de saúde no valor de R$ 602,29 (...) e
também coparticipação das suas filhas dependentes (...)”, o valor de R$ 602,29,
correspondente a despesa médica glosada, foi restabelecido de ofício. Assim, foram
mantidas as glosas das demais despesas com plano de saúde de beneficiários não
dependentes e da pensão alimentícia.

Pensão alimentícia – Homologação judicial
Quanto à pensão alimentícia, o recorrente admite que, à época do fato gerador (AC
2010), não havia decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública, requisitos necessários à dedução para fins de imposto de renda, conforme prevê
o art. 8o, II, “f”, da Lei 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil

Tanto é que o pedido de homologação do acordo extrajudicial é datado de 28/08/2013 e
a sentença homologatória do acordo é datada de 12/12/2013.
O contribuinte tenta justificar que havia discussão no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
quanto à possibilidade de dedução de valores pagos a título de pensão não homologada
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726858/2013-87

judicialmente. Sobre o assunto, em que pese este Colegiado estar obrigado a seguir a
jurisprudência somente nos casos de observância vinculante para a Administração

Pública e demais previstos pelo Regimento Interno do CARF, verifica-se que o STJ
consolidou o entendimento de que incabível a dedução da pensão oriunda de acordo
extrajudicial, como se depreende do seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
IMPOSTO
DE
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO
PODER JUDICIÁRIO. 1. Trata-se de Recurso Especial cujo objeto se restringe à
possibilidade de dedução do pagamento de pensão alimentícia voluntária da
base de cálculo do imposto de renda de pessoa física, inclusive das prestações
pagas antes da homologação do acordo. 2. O Tribunal regional consignou que o
órgão empregador do recorrente, Poder Judiciário Federal, descontava 30% dos
seus vencimentos a título de pensão alimentícia. Ademais, o acordo extrajudicial
foi devidamente homologado pelo Poder competente, possuindo natureza
declaratória não constitutiva, contudo os seus efeitos devem retroagir até a data
da propositura da ação. 3. O art. 8o, II, "f", da Lei 9.250/1995 é claro, conforme
consta do precedente firmado no REsp 696.121/PE, Relator Ministro José
Delgado, "na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser
deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de alimentos ou pensões,
desde que precedidas de acordo ou decisão judicial", portanto as parcelas pagas
antes do acordo judicial homologado não poderá ser deduzido da base de cálculo
do IRPF.
(STJ - REsp 1616424 / AC 2016/0195136-8, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN (1132), Data do Julgamento: 01/09/2016, Data da Publicação:
06/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA)

Assim, não pode ser admitida a dedução das importâncias relativas ao acordo
extrajudicial, devendo ser mantida a glosa. O termo de acordo e os descontos efetuados
pela fonte pagadora resultam de mera liberalidade do contribuinte, não acarretando
efeitos para fins de dedutibilidade.

Despesas médicas – Comprovação
No que tange às despesas médicas, afirmou o então impugnante que parte dos
pagamentos se deu por conta do plano de saúde das filhas Natália e Berta, a título de
pensão alimentícia. Quanto aos demais beneficiários do plano, informou que incluiu
“despesas com outros membros da minha família que não são meus dependentes,
porque realmente paguei o plano de saúde deles (...) e porque despesas desta natureza
com eles não foram incluídas em declarações de terceiros (as respectivas mães)”.
Como constatado no despacho – e não contestado pelo contribuinte - nenhum dos
beneficiários constou como dependente do contribuinte na declaração de ajuste anual.
Em sede recursal, alegou o recorrente que incabível glosa sob alegação de presunção de
fraude, havendo documentos que comprovem as despesas médicas. Contudo, a
manutenção da glosa se faz necessária pela falta de amparo legal à dedução e não por
conta de inidoneidade dos documentos apresentados.
Isso porque só podem ser deduzidas as despesas médicas do contribuinte, de seus
dependentes e dos alimentandos – para esses, como já exposto, necessária a decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública - por força do art. 8o, II,
§§2o e 3o, da Lei 9.250/1995:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726858/2013-87

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.

Prescrição
Em relação aos prazos para formalização da exigência tributária, tem-se que a ciência
da notificação se deu em 25/09/2012, razão pela qual não se há que se falar em
decadência para constituição do crédito relativo a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2010.
Quanto à prescrição, tem-se que os recursos apresentados pelo contribuinte suspendem a
exigibilidade do crédito, por força art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Assim,
enquanto o crédito ainda está em discussão – justamente por conta do contribuinte ter
instaurado a fase litigiosa –, não há que se falar em prazo prescricional. Entendimento
constante da Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Pelo exposto, voto por:
CONHECER do Recurso Voluntário; e
No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726858/2013-87

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital